Tribunal: TCU
Processo: 031.906/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8835/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, à exceção daqueles referentes aos srs. Paulo Vicente dos Santos Filho e Pedro Anderson Miranda Tavares, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 031.906/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Paulo Vicente dos Santos Filho (XXX.666.355-XX); Pedro Alves da Cruz Gouveia (XXX.978.404-XX); Pedro Anderson Miranda Tavares (XXX.972.804-XX); Pedro Augusto Oliveira Capelo (XXX.510.323-XX); Pedro Emannuel Rodrigo Tavares (XXX.827.813-XX); Pedro Gilson da Silva (XXX.221.474-XX); Pedro Guedes da Silva Dourado (XXX.726.595-XX); Pedro Henrique Santos Oliveira (XXX.699.504-XX); Pedro Hilton de Andrade (XXX.983.074-XX); Pedro Jose de Lucena Junior (XXX.813.021-XX) 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva dos atos de admissão dos srs. Paulo Vicente dos Santos Filho e Pedro Anderson Miranda Tavares (peças 2 e 4): 1.7.1.1. verifique, junto à EBSERH, a compatibilidade de horários entre os vínculos públicos concomitantemente exercidos pelo sr. Pedro Anderson Miranda Tavares; 1.7.1.2. requeira a comprovação, por meios hábeis, a exemplo do controle semanal de jornada, do efetivo cumprimento, pelos citados servidores, das respectivas cargas horárias de trabalho na empresa.